Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu pedido de consulta e bloqueio via SISBAJUD, mediante a nova funcionalidade de quebra de sigilo bancário.
2. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
3. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais.
4. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor.
5. Precedente: “(...) 2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021).
6. Considerando que a execução já se arrasta por anos, deve ser deferida a pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações dos extratos de contas bancárias da parte devedora.
7. Não podem ser analisados neste recurso os fundamentos genéricos alegados pelo agravante para o deferimento de emissão de ofícios às Fintechs, por importar em supressão de instancia, porquanto tal matéria não foi objeto da petição e nem foi objeto da decisão agravada.
8. Recurso parcialmente provido.